Tribunal: TJPA
Processo: 0000784-93.2019.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000784-93.2019.8.14.0050

APELANTE: MARCIA HELENA DE SOUZA SILVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA. COEXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. ART. 104, CDC. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. LEGITIMIDADE DA DEMANDA INDIVIDUAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Márcia Helena de Souza Silveira em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes do piso nacional do magistério, ao fundamento de litispendência com ação coletiva previamente ajuizada por sindicato representativo da categoria. A autora sustenta que a existência de ação coletiva não obsta o ajuizamento de ação individual, uma vez que se trata de direito divisível e que o ordenamento jurídico admite a coexistência de ambas. O Município apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se a existência de ação coletiva proposta por sindicato impede o ajuizamento de ação individual com o mesmo pedido e causa de pedir; e, (ii) Estabelecer se a propositura da ação individual configura litigância abusiva ou ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acesso à Justiça é garantia constitucional assegurada pelo art. 5º, XXXV, da CF/1988, não podendo ser restringido pelo simples número de demandas individuais ajuizadas com fundamento semelhante.

4. A existência de ação coletiva ajuizada por sindicato não impede o ajuizamento de ações individuais pelos substituídos, inexistindo litispendência entre elas, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5. O artigo 104 do CDC autoriza a suspensão da ação individual caso o autor deseje aguardar os efeitos da ação coletiva, mas não impõe tal suspensão como obrigatória, permitindo a tramitação autônoma da demanda individual.

6. A litigância predatória (
sham litigation
) exige a demonstração de má-fé e intenção de tumultuar o Judiciário, o que não se verifica no caso, dada a existência de documentos e fundamentação jurídica que sustentam o pleito da autora.

7. A legitimidade ativa ordinária da servidora municipal para pleitear diferenças salariais com base na Lei nº 11.738/2008 permanece íntegra, ainda que haja ação coletiva em curso.

8. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem, de forma reiterada, a admissibilidade da convivência entre ações coletivas e ações individuais que versem sobre os mesmos direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação Conhecido e Provido. Sentença Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A existência de ação coletiva ajuizada por sindicato não impede a propositura de ação individual com o mesmo pedido e causa de pedir, inexistindo litispendência entre ambas.

B. O ajuizamento de ação individual por servidor público com base em direito previsto na legislação não configura litigância abusiva, desde que haja plausibilidade do direito e documentação mínima que a instrua.

C. O autor da ação individual poderá optar por requerer sua suspensão nos termos do art. 104 do CDC, mas a ausência desse pedido não inviabiliza a demanda nem transfere automaticamente os efeitos da ação coletiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder provimento ao recuso de apelação de Márcia Helena de Souza Silveira
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

41ª Sessão Presencial da 2ª Turma de Direito Público ocorrida em 15/12/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Márcia Helena de Souza Silveira em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito da ação de cobrança ajuizada contra o Município de Santana do Araguaia, visto as 194 demandas individuais pleiteando o mesmo pedido e causa de pedir da ação coletiva do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica do ente municipal, em face do pagamento das diferenças das verbas salariais pretéritas de acordo com o piso salarial nacional aos profissionais do magistério público.

A sentença atacada considerou que a autora e os demais 193 autores, apesar de possuírem legitimidade para a causa, ajuizaram a mesma demanda que já fora feita na ação coletiva n. 0005247.15.2018.8.14.0050, pois claramente se satisfaz por uma demanda coletiva. Assim,
a posterior
i, caso haja a procedência do pedido da ação coletiva, cada um se habilitaria na liquidação de sentença para realizar o cumprimento do
quantum debeatur
. Dessa forma, houve violação aos princípios da celeridade, eficiência e cooperação processual.

Irresignada, Márcia Helena de Souza Silveira interpôs o recurso de apelação aduzindo a reforma da sentença, pois apesar de haver a ação coletiva ajuizada pela entidade de classe, não impede o ajuizamento individual da apelante, uma vez que o ordenamento jurídico admite a coexistência das referidas demandas de forma concomitante. Nessa senda, como o pleito é divisível, em nada impede a ação individual, inclusive podendo optar pela suspensão do processo ou por seguir com a demanda de forma independente.

Em sede de contrarrazões, o Município de Santana do Araguaia se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Órgão Ministerial se absteve de manifestação devido à ausência dos pressupostos previstos no art. 127, CRFB e no art. 178, CPC, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito para os ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presente os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a possibilidade da apelante pleitear ação individual com ação coletiva em tramite, ambas com o mesmo pedido e causa de pedir.
Vejamos.

Inicialmente, ressalto que
a alegação de abuso do direito de ação
, em razão do ajuizamento de diversas demandas individuais semelhantes pela parte autora,
não se sustenta, pois o acesso à Justiça constitui garantia constitucional expressamente prevista no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Trata-se de prerrogativa fundamental que assegura a qualquer pessoa a possibilidade de submeter suas pretensões ao Poder Judiciário, não podendo o mero número de ações, por si só, ser interpretado como uso inadequado dessa garantia.

A
legitimidade das partes em um processo constitui requisito essencial para o regular exercício do direito de ação e de defesa,
uma vez que determina quem pode, em nome próprio, pleitear determinado direito ou responder por ele em juízo.
A propositura de ações individuais por servidores municipais
, ainda que tratem de pedidos semelhantes,
constitui exercício legítimo do direito de ação com o objetivo de assegurar prerrogativas trabalhistas próprias
, não podendo ser confundida, automaticamente, com conduta abusiva ou temerária. Cada servidor possui situação funcional específica, razão pela qual a busca pela tutela jurisdicional, em via individual, não configura excesso ou desvirtuamento do sistema de justiça.

Já a legitimidade em uma ação coletiva possui natureza diferenciada
, pois não se limita à titularidade individual do direito material, mas à
representação adequada de um grupo
, categoria ou classe de pessoas que compartilham interesses comuns. Nesse modelo, o ordenamento jurídico confere legitimidade ativa a entes específicos para defender, em nome próprio,
direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos
. Essa legitimação extraordinária se fundamenta no princípio da proteção coletiva de direitos, permitindo que uma única demanda seja apta a alcançar todos os substituídos, evitando dispersão de ações e garantindo uniformidade de julgamentos.

Com o ajuizamento de ambas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
a existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual
, haja vista que a demanda coletiva não induz litispendência em relação às ações propostas isoladamente. Assim, o ordenamento brasileiro assegura ao jurisdicionado a liberdade de optar entre integrar os efeitos da tutela coletiva ou buscar, por iniciativa própria, a defesa de seu direito subjetivo em ação autônoma. Tal possibilidade decorre do regime de substituição processual previsto no Código de Defesa do Consumidor e na Lei da Ação Civil Pública, que permite a coexistência dos dois instrumentos, sem que um exclua o outro.

Contudo, o STJ ressalta que,
havendo concomitância entre ação coletiva e ação individual com o mesmo pedido e causa de pedir
,
cabe ao autor individual requerer a suspensão de sua demanda
, nos termos do art. 104 do CDC. Isso porque, uma vez optando por prosseguir com a ação individual, o jurisdicionado assume os riscos processuais inerentes, inclusive o de não aproveitar os efeitos mais amplos e favoráveis eventualmente produzidos na ação coletiva. A escolha, portanto, deve ser consciente, considerando que a tutela coletiva pode oferecer maior amplitude e uniformidade na proteção de direitos homogêneos.

Dessa forma, a
concomitância entre ação coletiva e ação individual é admitida
, mas com consequências processuais claras: o jurisdicionado que pretender usufruir dos efeitos da decisão coletiva deve requerer a suspensão da ação individual; caso contrário, segue apenas o que for decidido em seu processo próprio. Portanto, o sistema permite a coexistência, mas exige coerência e observância das regras previstas no CDC, especialmente para evitar conflitos e garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Nessa senda, louvável a tese argumentativa da apelante
, em alegar a sua legitimidade para propor a demanda e a ausência de litispendência entre as ações, pois não há nenhum tipo de impedimento, inclusive sendo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
merecendo prosperar o seu pleito
. Vejamos.

O instituto da
Sham Litigation
– ou litigância predatória – somente se caracteriza quando demonstrado o propósito deliberado de tumultuar o Judiciário, mediante o ajuizamento de demandas infundadas, repetitivas e destituídas de qualquer lastro probatório, o que não se verifica no presente caso. Diferentemente, a parte autora deduz pretensão amparada em legislação federal atinente ao piso salarial do magistério, apresentando documentação funcional que respalda, ao menos em juízo de cognição inicial, a verossimilhança do direito postulado.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o ajuizamento de ação coletiva não impede o exercício do direito de ação individual por parte dos titulares de direitos individuais homogêneos
. Nessa linha, os legitimados extraordinários – como sindicatos ou associações – atuam em nome próprio na defesa de interesses coletivos, mas essa atuação não exclui a legitimidade ordinária dos próprios titulares para, querendo, buscar tutela jurisdicional de forma autônoma.
O ordenamento jurídico brasileiro consagra, portanto, a possibilidade de coexistência entre ações coletivas e individuais, sem que isso configure litispendência ou coisa julgada entre elas.

Essa possibilidade decorre da opção do legislador por um modelo flexível de tutela coletiva
, no qual o titular do direito pode aguardar os efeitos da demanda coletiva ou buscar a reparação em juízo próprio, conforme sua conveniência. O artigo 104, CDC reforça essa lógica ao prever a suspensão da ação individual quando o autor manifesta intenção de se beneficiar da decisão da ação coletiva. No entanto, o dispositivo não impõe a suspensão automática, permitindo que o titular prossiga com sua demanda individual, assumindo, nesse caso, os riscos e limitações decorrentes dessa escolha.

Além disso, este Egrégio Tribunal de Justiça adota esse mesmo posicionamento, reconhecendo que não há óbice ao ajuizamento de ação individual mesmo quando há ação coletiva anterior com pedidos idênticos. Esta Corte paraense, ao analisar casos semelhantes, tem reafirmado que a coexistência das ações é juridicamente possível.

Em suma
,

tanto o STJ quanto o TJPA advertem que a propositura de ações individuais paralelas deve respeitar os princípios da boa-fé, eficiência e cooperação processual.
A utilização abusiva ou meramente replicada do direito de ação pode levar ao reconhecimento de ausência de interesse processual, sobretudo quando não houver demonstração de utilidade ou necessidade da tutela individual diante da existência de uma demanda coletiva apta a tutelar adequadamente o direito discutido.
Ainda assim, a regra geral permanece: é lícita e legítima a propositura de ação individual, mesmo em paralelo a ação coletiva, desde que respeitados os parâmetros processuais e constitucionais aplicáveis.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE TÍTULO EXECUTIVO. AÇÃO
COLETIVA. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO INDIVIDUAL.
COISA JULGADA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Trata-se, na origem, de ação autônoma de cumprimento de sentença objetivando a apuração e o recebimento do crédito reconhecido em mandado de segurança coletivo.

2. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que “a existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência. Entretanto, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida a sua suspensão, conforme previsto no art. 104 do CDC”
(Agint no Aresp 1.494.721/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt – Desembargador Convocado do TRF da 5ª Região -, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
– AgInt no REsp: 2021321 RJ 2022/0264702-4, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES,
Data de Julgamento: 20/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA
, Data de Publicação: DJe 27/11/2023). (GRIFO).

Ademais, colaciono jurisprudência da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO INDIVIDUAL PARA PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PELA EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE.
IRDR Nº 0803895-37.2021.8.14.0050. LIMITAÇÃO AOS SERVIDORES ESTADUAIS. INAPLICABILIDADE A SERVIDORES MUNICIPAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Santana do Araguaia contra decisão que deu provimento à apelação para cassar a sentença de indeferimento da petição inicial em ação individual de servidora do magistério para cobrança do piso salarial instituído pela Lei nº 11.738/08.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são:

(i) a possibilidade de coexistência de ação individual e ação coletiva para reconhecimento do mesmo direito;

(ii) a aplicabilidade do IRDR nº 0803895-37.2021 .8.14.0050 aos servidores municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de ação individual para cobrança de verbas salariais é assegurado pelo art. 5º, XXXV, da CF. A coexistência de ação coletiva e individual é permitida, não havendo litispendência entre elas.

4. O IRDR nº 0803895-37.2021.8 .14.0050, que tramita no TJPA e versa sobre a aplicação do piso salarial do magistério estadual, não se estende aos servidores municipais, que possuem autonomia administrativa e orçamentária, conforme os arts. 18 e 30 da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. A existência de ação coletiva não impede a propositura de ação individual para defesa de interesses de categoria;

2. A decisão proferida em IRDR envolvendo servidores estaduais não possui efeito vinculante para servidores municipais.

(
TJ-PA
– APELAÇÃO CÍVEL: 00011027620198140050 27660718, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN,
Data de Julgamento: 09/06/2025, 1ª Turma de Direito Público
). (GRIFO).

Em suma,
não há que se falar em utilização indevida da via judicial
, mas sim no regular exercício do direito constitucional de acesso à Justiça, voltado à efetivação de direitos remuneratórios reconhecidos pelo ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
conhecer e conceder provimento ao recurso de apelação de Márcia Helena de Souza Silveira,
reformando a sentença e reconhecendo a possibilidade da ação individual em concomitância com a ação coletiva n. 0005247.15.2018.8.14.0050, visto a inexistência de litispendência entre as ações, conforme o art. 104, CDC.

Retorno os autos ao juízo de 1ª instância.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/12/2025